Tribunal: TJMT
Processo: 1009744-92.2018.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009744-92.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), ROSANGELA CRISTINA DA SILVA MELO - CPF: 428.139.131-20 (AGRAVANTE), ORLANDO BERTIPALHA - CPF: 056.888.689-53 (AGRAVADO), HERMINIA RODRIGUES RAMOS (AGRAVADO), VALDIRENE APARECIDA LIMA BERTIPALHA - CPF: 849.011.521-49 (AGRAVADO), SERGIO ALVES SOUZA - CPF: 378.348.191-00 (AGRAVADO), ARQUIMEDES DE TAL (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ORLANDO BERTIPALHA (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES LIMA - CPF: 329.398.841-53 (AGRAVADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA MENDES - CPF: 042.608.666-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NO 1o GRAU – BAIXA DE HIPOTECA – PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – INEXISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O deferimento da tutela de urgência não prescinde da demonstração cumulada dos dois requisitos constantes do caput do art. 300 do CPC, a saber, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É dizer, se a argumentação contida na exordial e os elementos de prova apresentados não se revelam aptos a convencer o julgador acerca da sua plausibilidade, tampouco da necessidade de proteção imediata do direito almejado, impõe-se o desacolhimento da medida de proteção jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSÂNGELA CRISTINA DA SILVA MELO, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Garças, que, na Adjudicação Compulsória c/c Anulatória de Escritura de Compra e Venda c/c Tutela de Urgência de Reintegração de Posse no 9785-64.2018.811.0004,
indeferiu
o seu pedido de reintegração de posse no imóvel residencial urbano, Matrícula no 23.263 do CRI local, localizado na Rua dos Coqueiros, no 893, bairro Recanto das Acácias, quadra VI, Lote, 20, na cidade de Barra do Garças - MT, CEP 78600-000, de sua propriedade.

Em suas razões, a agravante alega que juntamente com seu ex-cônjuge (Elori Cason) adquiriram do Sr. Orlando Bertipalha e de sua esposa Sra. Herminia Rodrigues Ramos Bertilha em 1988 um imóvel localizado na Rua dos Coqueiros no 893, Bairro Recanto das Acácias, quadra VI, Lote 20, Matrícula sob no 23.263, CRI local.

Esclarece que Orlando divorciou de Hermínia em 1989. Sustenta que o óbito de Orlando ocorreu em 19.01.1995, deixando a convivente Sra. Maria de Lourdes Lima (ora representante do espólio) e uma filha de nome Valdirene Aparecida Lima Bertipalha.

Argumenta a recorrente que era de conhecimento de Maria e Valdirene a existência do seu imóvel, bem como que este havia sido vendido a terceiro (ela), a qual vinha pagando as parcelas pontualmente, já que o imóvel era financiado.

Afirma que sempre morou no imóvel,
mas em fevereiro de 2018 mudou-se para a casa de seus pais e alugou sua residência com todos os móveis no valor de R$500,00 para Henrique
, o qual pagou dois meses de aluguéis no dia 20/02 e 08/03, respectivamente.

Relata que o agravado Sérgio Alves Souza foi até o imóvel e obrigou o inquilino sair da residência, alegando ter ele adquirido o bem. E já no dia 22.07.2018 passou no imóvel habitar Arquimedes, que, inclusive
intitulou-se como proprietário
.

Argumenta que no dia seguinte foi até o imóvel e constatou a situação, sendo informada por Arquimedes que ele
adquiriu a casa
, inclusive encaminhou para a autora, por meio do aplicativo
WhatsApp
, uma procuração pública e um
contrato de compra e venda firmado entre Valdirene
(filha do falecido Orlando) e Sérgio.

Enfatiza estar evidente o seu direito à integralidade da propriedade do imóvel matrícula no 23.263 do CRI local, localizado na Rua dos Coqueiros, no 893, bairro Recanto das Acácias, quadra VI, Lote, 20, na cidade de Barra do Garças - MT, CEP 78600-000.

Pretende a adjudicação compulsória do imóvel, a declaração de nulidade da procuração e do contrato de compra e venda entre Valdirene e Sérgio, e porventura qualquer documento outorgado por estes a Arquimedes.

Em sede de tutela de urgência
requer a reintegração da posse do imóvel
.

A liminar recursal foi indeferida no id. 3258973.

Mesmo intimadas, os agravados não se manifestaram, conforme certidão de id. 30197490.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão os recorrentes.

Inicialmente, ressalto que o recurso de agravo de instrumento
está limitado à verificação do acerto ou desacerto da decisão objurgada
, nos exatos limites da fase processual em que se encontra o processo principal, sem qualquer possibilidade de solução que possa interferir definitivamente na decisão de mérito a ser proferida pelo juízo a quo, implicar em lesão grave ou de difícil reparação ou, ainda, quando a medida possa tornar-se irreversível.

Dessa feita, entendo que a decisão exarada pela atual magistrada, que preside o feito, encontra-se mais acertada com a prática processual.

Vejamos a fundamentação esposada, objeto da irresignação recursal:

(...)

No caso destes autos, apesar da autora juntar vasto acervo probatório, a morada da dúvida está em constatar a interrupção integral ou a violação ao exercício da posse do imóvel. Ou seja, à primeira vista, não há probabilidade do direito, pois inexistem elementos que demonstre a ocorrência de atos violadores à posse.
13.

Isso porque, formando o elo entre a argumentação demonstrada na inicial com o relato no bojo do boletim de ocorrência de fls. 46/47,
não é possível aferir a existência de Arquimedes no BO, pessoa que a demandante alega estar atualmente na posse do imóvel de forma indevida
.
14.

Explica-se o caso com mais detalhes.
15.

A narrativa efetivada pela autora junto à Delegacia sinaliza apenas para a suposta negociação efetivada por meio do contrato de compra e venda e da procuração pública. Até porque ela própria diz ser José Henrique Ferreira suspeito em realizar a compra e venda do imóvel,
mas não relata qualquer prática que embaraça ou dificulta o pleno exercício da posse, e muito menos identifica possível pessoa
.
16.

Pontue-se ainda, os demais documentos juntados aos autos apenas demonstram a possível posse da autora sobre o imóvel, porém sem exteriorizar a turbação ou esbulho praticado por um dos requeridos.
17.

Nesse estado de coisas, especificamente na quadra processual prematura que está, é imprescindível a instrução processual para aferir a questão colocada para apreciação.
18.

Frise-se que em momento diverso poderá ser repetida a tutela pretendida, caso haja elementos suficientes que demonstre o direito autoral.
19.

Assim, inexistindo nesse momento os requisitos autorizadores para concessão da medida pleiteada, seu indeferimento é medida que se impõe.

(...)

Analisando os elementos acostados aos presentes autos, verifica-se que não restou efetivamente demonstrada, em uma análise perfunctória, a probabilidade do direito da agravante. Isto porque, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300 do CPC).

Sobre o requisito da probabilidade do direito afirmado pela parte, lecionam Fredie Didier Júnior, Rafael Alexandria de Oliveira e Paula Sarno Braga:

A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni juris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há elementos que evidenciem a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC). Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. È preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção da prova. Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos atendidos
. (Curso de direito processual civil. Vol. 2. Salvador: Juspodivm, 2015, p.595-597).

Quanto ao perigo da demora, extrai-se do magistério de Fredie Didier Júnior, Rafael Alexandria de Oliveira e Paula Sarno Braga:

Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer; e, enfim, iii) grave, que tem aptidão de prejudicar ou impedir a fruição do direito. Dano irreparável é aquele cujos efeitos são irreversíveis. [...] Dano de difícil reparação é aquele que provavelmente não será ressarcido, seja porque as condições financeiras do réu autorizam supor que não será compensado ou restabelecido, seja porque, por sua própria natureza, é complexa sua individualização ou quantificação precisa. Enfim, o deferimento da tutela provisória somente se justifica quando não for possível aguardar pelo término do processo para entregar a tutela jurisdicional, porque a demora do processo pode causar à parte um dano irreversível ou de difícil reversibilidade
. (Curso de direito processual civil. Vol. 2. Salvador: Juspodivm, 2015, p.595-597).

Na hipótese dos autos, os indícios colhidos nesta instância são muito frágeis e, aqueles da ação na instância de 1o grau, apresentados com a exordial, são unilaterais e ainda não foram devidamente apreciados e sopesados. Assim, não vislumbro, com a certeza necessária, que tenha a agravante direitos sobre o imóvel, sendo indispensável maior instrução probatória para determinar a indisponibilidade do bem.

Nessa ordem de ideias, apresenta-se correta a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela no presente momento processual, em face da ausência da probabilidade do direito vindicado pela parte recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020